Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base nas informações feitas pelo autor na inicial, de forma abstrata.
2. O prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro é anual, conforme dispõe o artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil, contado a partir da ciência do fato gerador.
3. Recurso não provido